Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802468-29.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ADONES LUIS LIMA RIBEIRO

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA. PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática de associação para o tráfico de drogas, com fundamento na garantia da ordem pública.

A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, deficiência de fundamentação quanto ao periculum libertatis, pleiteando a revogação da custódia, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a substituição por prisão domiciliar, em razão de possuir filhos menores, dois com enfermidades graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta idônea, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade apta a afastar a custódia cautelar; (iii) saber se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada indicou elementos concretos extraídos da investigação, tais como indícios de atuação estruturada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, apreensão de entorpecentes e valores em espécie em imóvel vinculado ao paciente, além da posse de armas de fogo, evidenciando risco à ordem pública.

5. A contemporaneidade deve ser aferida à luz da persistência do risco, especialmente em crimes permanentes ou habituais, como tráfico de drogas e associação para o tráfico, não se confundindo com a mera proximidade temporal entre fatos e decreto prisional.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

7. A substituição por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados exclusivos de filhos menores, o que não restou comprovado, além de se evidenciar gravidade concreta apta a caracterizar situação excepcional.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e dos indícios de atuação em organização criminosa.

9. Inviável a extensão de benefício concedido a corréus sem demonstração de identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, ainda que os fatos investigados não sejam recentes, desde que demonstrada a persistência da periculosidade. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base nos arts. 318 e 318-A do CPP, exige prova inequívoca da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados exclusivos de filho menor, podendo ser afastada diante de circunstâncias concretas que evidenciem situação excepcional.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 318, 318-A, 319 e 580; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Rodrigues Vale Pinto em favor de
Adones Luís Lima Ribeiro
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800338-24.2025.8.14.0090, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em investigação que apura, em tese, a prática de associação para o tráfico de drogas e condutas afins.

Narra a impetração que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, empresário regularmente estabelecido na capital do Estado, proprietário da empresa A L Lima Ribeiro Serviços Automotivos Ltda – EPP, com residência fixa e atividade lícita comprovada.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fatos ocorridos, em sua maioria, entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023, o que evidenciaria ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a medida extrema, violando o disposto nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que a decisão combatida teria se limitado a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar, de forma concreta e individualizada, o periculum libertatis. Afirma inexistirem elementos atuais indicativos de reiteração delitiva, risco à instrução criminal ou ameaça à aplicação da lei penal, ressaltando que o paciente jamais respondeu a processo criminal anterior.

Relata, ainda, que durante o cumprimento de mandados de busca foram localizadas substâncias entorpecentes e valores em espécie em dependências da empresa, mas em quarto utilizado por colaboradores, inexistindo prova direta de que tais objetos estivessem sob posse exclusiva do paciente. Acrescenta que duas armas de fogo foram entregues espontaneamente pelo paciente aos policiais, alegadamente mantidas para proteção patrimonial, após tentativas de assalto, sustentando que tal circunstância não demonstra periculosidade concreta.

A impetração destaca condição pessoal tida como excepcional do paciente, afirmando que é pai de três filhos menores, sendo dois portadores de comorbidades graves, um diagnosticado com mieloma múltiplo e outro com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade severo, circunstância que demandaria acompanhamento constante e cuidados especiais. Sustenta que o paciente é o principal provedor da família e imprescindível à manutenção da rotina médica e escolar dos filhos, invocando interpretação extensiva dos arts. 318, incisos V e VI, e 318-A do Código de Processo Penal, à luz do art. 227 da Constituição Federal, para pleitear a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Aduz, ainda, que corrés em situação fático-processual semelhante obtiveram a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, invocando o princípio da isonomia e o art. 580 do Código de Processo Penal para requerer extensão do benefício. Argumenta que, mesmo que não deferida a prisão domiciliar, seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com corréus.

No tocante às preliminares, sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ausência de fundamentação idônea, inexistência de contemporaneidade dos fatos e ausência de demonstração concreta do periculum libertatis, o que configuraria constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus. No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, diante das condições familiares do paciente.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo do writ; a expedição de alvará de soltura; a concessão definitiva da ordem; subsidiariamente, a extensão do benefício concedido às corrés; ou, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com base nos arts. 318 e 318-A do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33880197).

Em parecer (Id.

33931962), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração sustenta, em síntese, ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de fundamentação concreta apta a demonstrar o periculum libertatis, bem como pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, por prisão domiciliar, com fundamento nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, em razão de o paciente possuir filhos menores, dois deles acometidos por enfermidades graves, conforme laudos médicos acostados.

A ordem não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Dispõe o referido dispositivo legal, in verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

A decisão atacada, conforme se extrai dos autos principais, especialmente do decreto prisional proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas consignou elementos concretos extraídos da investigação, tais como a existência de indícios de atuação estruturada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, movimentações financeiras reputadas incompatíveis com a renda formal declarada, apreensão de substâncias entorpecentes em imóvel vinculado ao paciente, além de armas de fogo encontradas em sua posse.

Com efeito, consta dos autos do habeas corpus, conforme petição inicial e documentos que a instruem, que durante o cumprimento de mandados judiciais foram localizadas substâncias entorpecentes e valores em espécie nas dependências da empresa do paciente, bem como duas armas de fogo entregues por ele aos policiais no momento da diligência. Tais circunstâncias, longe de constituírem meros dados periféricos, evidenciam a gravidade concreta da conduta imputada e indicam risco efetivo à ordem pública, apto a justificar a segregação cautelar.

Não se desconhece que a defesa sustenta a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados — ocorridos, em sua maioria, entre fevereiro de 2022 e agosto de 2023 — e a decretação da prisão. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contemporaneidade deve ser analisada em cotejo com a persistência da situação de risco, não se confundindo com a mera proximidade temporal do fato. Em hipóteses que envolvem crimes permanentes ou de natureza habitual, como o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, a periculosidade pode projetar-se no tempo, notadamente quando a investigação revela atuação estruturada e contínua.

No que concerne à alegação de primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, cumpre salientar que tais condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, reconhecendo que circunstâncias subjetivas favoráveis não obstam a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade da medida.

Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos arts. 318, incisos V e VI, e 318-A do CPP, também não assiste razão à defesa.

O art. 318 do Código de Processo Penal estabelece hipóteses específicas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, dentre as quais se encontra o caso do homem que seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. Entretanto, a aplicação do referido dispositivo exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados exclusivos da prole, bem como a inexistência de circunstâncias excepcionais que contraindiquem a medida.

No caso em exame, embora haja comprovação de que o paciente possui filhos menores, dois deles com problemas de saúde, não se evidencia, de forma inequívoca, que seja o único responsável pelos cuidados das crianças, tampouco que a genitora ou outros familiares estejam impossibilitados de prestar a devida assistência. Ademais, a imputação diz respeito a crimes de elevada gravidade social, praticados, em tese, no contexto de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, circunstância que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, pode caracterizar situação excepcional apta a afastar a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar.

Ressalte-se, ainda, que o próprio art. 318-A do CPP condiciona a concessão da prisão domiciliar à inexistência de violência ou grave ameaça e à inexistência de situação excepcionalíssima devidamente fundamentada. No caso vertente, a gravidade concreta da conduta, a apreensão de armas de fogo e entorpecentes e os indícios de associação criminosa revelam quadro que transcende a normalidade e autorizam a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que se mostram insuficientes e inadequadas à contenção do risco evidenciado nos autos. A atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, aliada à apreensão de armas e à movimentação financeira suspeita, demonstra que medidas menos gravosas não seriam aptas a resguardar a ordem pública e a higidez da instrução criminal.

Por fim, quanto à alegada extensão de benefício concedido a corrés, cumpre destacar que a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade fático-processual absoluta, o que não se verifica de plano. Cada situação deve ser analisada à luz das circunstâncias individualizadas do agente, não sendo possível presumir similitude apenas com base na existência de decisão favorável a corréus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026